Tribunal: CARF
Processo: 10940.901605/2018-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2022-01-24

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.901605/2018-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.929 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2021
Recorrente
FLORESTAL VALE DO CORISCO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
NORMAS
PROCESSUAIS.
INTEMPESTIVIDADE
DA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
PRECLUSÃO
TEMPORAL.
CONHECIMENTO
PARCIAL.
PRELIMINAR
DE
TEMPESTIVIDADE.
O Recurso Voluntário que pleiteia o conhecimento integral da Manifestação de
Inconformidade intempestiva deve ser conhecido apenas no que se refere à
arguição de tempestividade ou de nulidade da intimação. Demonstrada nos
autos a intempestividade da manifestação de inconformidade interposta perante
a Turma Julgadora de 1o Grau, não cabe conhecer do recurso voluntário
posteriormente manejado e dirigido ao CARF, posto que consumada a
preclusão temporal.
INTIMAÇÃO VIA POSTAL. REQUISITO DE VALIDADE.
Para que a intimação via postal prevista no art. 23, II, do Decreto no
70.235/1972 seja considerada válida e regular, mostra-se suficiente a
demonstração de que esta foi recebida no domicílio tributário eleito pelo
sujeito passivo.
INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE
ELIDIR A IMPUTAÇÃO.
Uma vez que não se verificam argumentos capazes de elidir a imputação de
intempestividade da Manifestação de Inconformidade, revela-se correta e
adequada a decisão de primeira instância administrativa, que conheceu do
recurso administrativo em referência apenas no tocante à preliminar de
nulidade da intimação, negando-lhe provimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.901605/2018-91
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.929 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.901605/2018-91

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário e a ele negar provimento, em razão da comprovada
intempestividade da manifestação de inconformidade, mantendo o quanto decidido pelo
Despacho Decisório da DRF/Ponta Grossa/PR que indeferiu o pleito formalizado pela recorrente.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, José Roberto Adelino da Silva (suplente convocado) e Paulo Mateus
Ciccone (Presidente).

Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.929 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.901605/2018-91

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima em face de
decisão exarada pela 5a Turma da DR08, sessão de 11 de setembro 2020 (fls. 272/280 –
numeração digital), que negou provimento à manifestação de inconformidade (fls. 9/18 e à
petição adicional – fls. 188/194) interpostas em face do decidido pela DRF/PONTA
GROSSA/PR mediante Despacho Decisório de 04/04/2018 – no de rastreamento 131865322 (fls.
179) e Anexos (fls. 180/182).
O DD, com o valor buscado e as razões de decidir, está assim formatado (fls.
179):

Tomando ciência em 13/04/2018 (“AR” – fls. 184), a contribuinte apresentou
MI (fls. 9/18) protocolizada em 28/06/2018 (fls. 7), trazendo suas alegações com as quais visou
obter o deferimento ao seu pleito.
Entretanto, em 31/07/2018 pelo “Comunicado no 303/2018”, da DRF/Ponta
Grossa (fls. 185), foi cientificada da intempestividade da peça recursal inaugural, tendo em vista
que referida MI foi juntada somente em 28/06/2018.
Veja-se o inteiro teor do referido Comunicado:
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.929 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.901605/2018-91

Novamente insatisfeita, opôs nova peça (Petição – fls. 188/194), esta
protocolizada em 28/08/2018 (fls. 186) e com a qual visou reverter o quadro apresentado de
intempestividade e indeferimento do seu pedido de repetição de indébito.
Tendo em conta o que prescreve o ADN COSIT no 15/96, a Turma Julgadora
da DRJ08 recebeu a MI, mas, in acto, rejeitou a preliminar de tempestividade suscitada,
mantendo o inteiro teor do Despacho Decisório de 04/04/2018 – no de rastreamento 131865322
(fls. 179) e Anexos (fls. 180/182), da DRF/Ponta Grossa/PR, não tomando conhecimento das
demais questões de mérito aduzidas e não homologando a compensação intentada no
PER/DCOMP no 42588.87232.290317.1.3.04-5157 (fls. 174/178).
Cientificada em 27/10/2020 (fls. 283) a recorrente interpôs recurso voluntário
(fls. 286/292), aduzindo:
“DA TEMPESTIVIDADE DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O acórdão no 108-001.969 rejeitou a preliminar de tempestividade da manifestação
de inconformidade por entender que a ciência da Recorrente teria se dado quando a
correspondência foi retirada da agencia dos correios (com o respectivo AR), sem,
contudo, ter chego ao conhecimento do representante legal da empresa.
Ocorre que, a intimação deve ser entregue ao representante legal da Recorrida, o que
não aconteceu.
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.929 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.901605/2018-91

Sobre o tópico, vale ressaltar que a ciência, DE FATO, ocorreu apenas no momento
em que foi realizado o atendimento presencial na Delegacia da Receita Federal em
Ponta Grossa, em 12/06/2018, pelo que a Manifestação de Inconformidade deve ser
conhecida e julgada pela DRJ, sob pena de violação os princípios do contraditório e
da empresa defesa. Contudo, tal alegação foi rejeitada pelo acórdão.
Ainda que assim se interprete pela intempestividade da manifestação de
inconformidade, não pode o Fisco deixar de reapreciar o lançamento indevido, tanto
é que o CTN assim disciplina, no art. 145, III, que: “O lançamento regularmente
notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em virtude de: (...) III - iniciativa de
ofício da autoridade administrativa (...)”.
E, na mesma toada, a Portaria da RFB no 719/2016 estabelece procedimentos para a
revisão de ofício de créditos tributários, a pedido do contribuinte ou no interesse da
administração.
Neste sentido, cabe à Autoridade fazendária a apreciação da manifestação de
inconformidade e o reconhecimento dos créditos pleiteados.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL – AUSÊNCIA DE ANÁLISE
MERITÓRIA – NECESSIDADE DE ANÁLISE DOS DOCUMENTOS
A RFB ao analisar o PER/DCOMP em tela, a RFB deixou de reconhecer o crédito
pleiteado, pois em sua análise deixou de considerar a DCTF retificadora do período,
pautando-se nas informações constantes na DCTF original.
Em sua manifestação de inconformidade, além de demonstrar a procedência das
informações constantes na DCTF Retificadora, que evidenciam a existência do
crédito, a Recorrente juntou a sua ECF retificadora (Doc. 9 da Manifestação de
Inconformidade), com o objetivo de instruir a análise da DRJ, uma vez que a
declaração fiscal contêm todas as informações necessárias para análise do crédito
ora pleiteado.
Ocorre que, a despeito de todos os documentos e esclarecimentos apresentados pela
Recorrente, entendeu a DRJ que o fato de a DCTF Retificadora ter sido rejeitada
(sem análise) pela RFB em procedimento de malha, bem como a suposta
impossibilidade de se aferir a existência do crédito unicamente a partir da ECF,
impediriam a análise do crédito.
Nessa situação, mesmo que se entenda pela rejeição ou não da DCTF Retificadora, e
pela impossibilidade de entrega de nova DCTF retificadora, mesmo em afronta ao
Parecer Normativo COSIT no 2/20152, fato é que o crédito existe e pode ser analisado
a partir da ECF retificadora, bem como por outros documentos fiscais e declarações
à disposição da RFB.
A busca pela verdade material deverá, sempre, prevalecer, em detrimento às regras
formais de procedimento, com o principal intuito de se evitar ilegalidades no ato
administrativo de lançamento.
O CARF entende que é dever do Fisco investigar e verificar a ocorrência do fato
jurídico-tributário, visando a busca pela verdade material:
(...)
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.929 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.901605/2018-91

Não obstante, o Acórdão recorrido não analisou a documentação anexada pela
Recorrente quando da apresentação da sua Manifestação de Inconformidade.
Ademais, tanto a Autoridade Fiscal quanto a Julgadora possuem livre acesso às
informações constantes na base da RFB (ECF e outros), através das quais seria
perfeitamente possível confirmar as alegações da Recorrente.
No sentido de subsidiar a análise da Autoridade Fiscal, a Recorrente junta, nessa
ocasião, a planilha que descreve todos os bens do ativo permanente sujeitos a
depreciação, bem como a demonstração da depreciação acelerada realizada, que
comprovam a dedutibilidade dos referidos valores da apuração do IRPJ e da CSLL.
Com a referida planilha se é possível cruzar as informações fornecidas pela
Recorrente, e demais documentos fiscais, com a DCTF Retificadora, que embora
rejeitada, comprova a disponibilidade de DARF que deu origem ao crédito pleiteado.
DOS CRÉDITOS DE IRPJ E CSLL – ORIGEM DO CRÉDITO - NECESSÁRIA
ANÁLISE DAS ESTIMATIVAS MENSAIS – BENEFÍCIO DA DEPRECIAÇÃO
ACELERADA
Conforme a disciplina do art. 305 e seguintes do RIR/99, “poderá ser computada,
como custo ou encargo, em cada período de apuração, a importância correspondente
à diminuição do valor dos bens do ativo resultante do desgaste pelo uso, ação da
natureza e obsolescência normal”.
O art. 313 do mesmo diploma, prevê a possibilidade de o contribuinte realizar a
depreciação acelerada, com o fim de incentivar a implantação, renovação ou
modernização de instalações e equipamentos, podendo ser adotados coeficientes de
depreciação, a vigorar durante prazo certo para determinadas indústrias ou
atividade.
Para a atividade da Recorrente, há previsão específica no art. 314, que estabelece:
(...)
Feitos os esclarecimentos acima, necessário se faz demonstrar a origem do crédito
ora pleiteado.
Feitas estas considerações, a Recorrente esclarece que em 2016 realizou a revisão da
sua apuração do IRPJ e da CSLL de 2014, estimativas de 01/2014 a 12/2014, para o
fim de refletir adequadamente a depreciação acelerada incentivada e apurar os
recolhimentos a maior a título de estimativas de IRPJ e CSLL, conforme se infere nas
planilhas e ECF anexas (Doc.01).
Na planilha mencionada (Doc. 01), além da relação de todos os bens depreciados, é
possível verificar, na aba “IRPJ e CSLL” os comparativos entre os valores
registrados na DIPJ Original e os valores registrados na DIPJ Retificadora, bem
como o valor do lucro mensal apurado com base nos balancetes de
suspensão/redução (coluna “D”) e o valor das estimativas efetivamente devidas
estando o valor retificador na coluna “U”.
Com relação aos valores registrados na ECF/2014 da Recorrente, os efeitos da
depreciação acelerada encontram-se nas linhas 225 (adição) e 303 (exclusão) do
Registro M300/M350.
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.929 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.901605/2018-91

Ainda, o Registro M010 possui a escrituração dos valores na Parte B do Lalur (Conta
509).
Após, a Recorrente realizou a retificação das DCTF ́s dos períodos correspondentes,
de forma a reduzir o valor dos débitos originalmente declarados e tornar os DARF ́s
de IRPJ e CSLL, pagos nas estimativas, total ou parcialmente disponíveis.
Conforme tratado acima, o fato de as DCTF ́s retificadoras terem sido rejeitadas, não
por erro de apuração, mas por falha na apresentação de resposta à malha DCTF, não
pode impedir a análise do crédito.
Desta feita, conforme exposto acima, é dever do Fisco investigar e verificar a
ocorrência do fato jurídico-tributário, visando a busca pela verdade material”.
Para concluir, requerendo (RV – fls. 291/292):

É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.929 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.901605/2018-91

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
Antes de qualquer análise material, há prejudicial processual que necessita de
apreciação pelo colegiado.
Conforme visto no relato prévio, está-se diante de processo no qual se discute
repetição de indébito pleiteada pela recorrente, conjugada com compensação, na forma contida
no PER/DCOMP no 42588.87232.290317.1.3.04-5157 (fls. 174/178), no valor original de R$
51.511,95 e indeferida na forma do decidido pela DRF/PONTA GROSSA/PR mediante
Despacho Decisório de 04/04/2018 – no de rastreamento 131865322 (fls. 179) e Anexos (fls.
180/182).
Em suas peças recursais acostadas, o tomo central assumido pela recorrente é
de que no processo administrativo-fiscal impera o princípio da verdade material, que passou por
reestruturação societária e contábil, tendo revisado sua escrituração, com apropriação de valores
pertinentes a depreciação acelerada e, com isso, apurado valor negativo em alguns períodos,
motivando a retificação das DIPJ e DCTF e o pedido ora sob análise.
Pois bem, pedidos semelhantes e no mesmo tom estão sendo discutidos em
outros processos de interesse da recorrente, inclusive nesta sessão de julgamento deste Colegiado
e, como visto, mostram retificações nos registros contábeis e fiscais da contribuinte que
poderiam ensejar o nascimento de indébitos.
Ocorre que, neste processo especificamente, ainda que os temas sejam os
mesmos e os argumentos da recorrente se repitam e os motivos do indeferimento pela
DRF/Ponta Grossa/PR igualmente se alinhem, há prejudicial processual que exige apreciação
prévia do Colegiado, no caso, a intempestividade da manifestação de inconformidade
apresentada perante a Turma Julgadora de 1a Instância.
Ou seja, não se trata de intempestividade do recurso voluntário, quando restaria
infringido o artigo 33, do PAF (Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972)1, mas, sim, de ofensa
ao artigo 15 do mesmo diploma legal:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta
dias seguintes à ciência da decisão.

Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.929 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.901605/2018-91

preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for
feita a intimação da exigência2.
Para melhor visualização, veja-se a seguinte linha do tempo:
a) Ciência do DD da DRF/Ponta Grossa/PR

13/04/2018 (fls. 184)
b) Contagem do prazo para interposição da MI:
b.1. – início - a partir do primeiro dia útil seguinte ao da ciência, 16/04/2018 (segunda-
feira)
b.2 – final – 30 dias após o início – 15/05/2018 (terça-feira)
c) Protocolização da MI – 28/06/2018 (fls. 7)
d) Conclusão: MI protocolizada além do prazo legal, portanto, intempestiva.
Em todas as suas manifestações futuras a recorrente buscou rebater a conclusão
acima alegando que efetivamente teria sido cientificada do DD em 12/06/2018, “momento em que
foi realizado o atendimento presencial na Delegacia da Receita Federal em Ponta Grossa”. (RV – fls.
287).
Evidentemente, peleja em equívoco a recorrente.
Na verdade e sem nenhuma sombra de dúvidas a ciência da decisão,
obedecidos os preceitos dos artigos 5o, 6o e 23, do PAF, deu-se em 13/04/2018, conforme atesta
o “AR” abaixo (fls. 184):

2 A Manifestação de Inconformidade é recurso que atrai o regramento do PAF, em consonância com o
que dispõem os §§ 9o e 11 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, verbis:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a
tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar manifestação de
inconformidade contra a não-homologação da compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de
2003)
(...)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10 obedecerão ao rito
processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e enquadram-se no disposto no inciso III do
art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito
objeto da compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003).

Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.929 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.901605/2018-91

Importante destacar que não aproveitam à recorrente as alegações trazidas em
seu RV (fls. 287) quando sustentou que “ o acórdão no 108-001.969 rejeitou a preliminar de
tempestividade da manifestação de inconformidade por entender que a ciência da Recorrente teria se
dado quando a correspondência foi retirada da agencia dos correios (com o respectivo AR), sem,
contudo, ter chego ao conhecimento do representante legal da empresa. Ocorre que, a intimação deve
ser entregue ao representante legal da Recorrida, o que não aconteceu”.
Ora, as aduções carecem de substância, primeiro porque a intimação foi feita
nos precisos termos do artigo 23, II, caput, do PAF:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via,
com prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito
passivo; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
Segundo e tão importante quanto o primeiro, o endereço postal para o qual
foi remetido o termo de ciência é EXATAMENTE a sede da empresa, conforme instrumentos
contratuais (fls. 29, dentre outras):
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.929 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.901605/2018-91

Conferindo com o “AR” (fls. 184):

E para encerrar de vez a discussão, em terceiro lugar, observe-se que em
outros processos de interesse da recorrente, inclusive alguns deles em julgamento nestas sessões
de novembro do Colegiado, existem intimações enviadas para o mesmo endereço e
recepcionadas pela mesma pessoa que assinou o “AR” e que jamais foram contestadas pela
defesa, como, por exemplo, no PA no 10940.900626/2018-99 (fls. 184, daqueles autos):

Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.929 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.901605/2018-91

Por fim, mas não menos relevante, não se deve desconhecer a existência de
Súmula do Conselho tratando do tema:
Súmula CARF no 9
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no
domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a
assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este não
seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Desse modo, estampada com todas as tintas a intempestividade da MI, o
reflexo desta intempestividade se irradia ao recurso voluntário.
Entretanto, em face do prequestionamento sobre a intempestividade já feita em
nível de 1o Grau e no RV, é de se conhecer do recurso voluntário, mas a ele negar provimento,
posto que confirmada a preclusão temporal e consequente definitividade da matéria nele
presente, já decidida, e contra a qual não houve acolhimento de peça recursal inicial por sua
extemporaneidade.
Nessa linha, vale ver o bem assentado voto da Conselheira Lara Moura Franco
Eduardo no Acórdão no 3002-001.889 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária -
Sessão de 13 de abril de 2021, em tudo aplicável ao caso concreto aqui apreciado:
“Em vista do regramento citado, portanto, a Manifestação de
Inconformidade apresentada fora do prazo instaura a fase litigiosa do
procedimento − inicialmente − apenas no tocante à preliminar vinculada à
tempestividade. Não fosse neste caso suscitada tal preliminar, o Acórdão
da DRJ daria pelo não conhecimento da integralidade daquele primeiro
recurso administrativo.
Sendo assim, na situação que se coloca, tem-se que a fase litigiosa
instaurou-se apenas em relação à questão preliminar relacionada à
tempestividade.
Portanto, devolve-se à segunda instância administrativa apenas a parcela
do litígio sobre o qual já se manifestou a instância julgadora inferior, qual
seja, regularidade da intimação realizada via postal e a consequente
tempestividade da citada Manifestação de Inconformidade.
Tendo o Recorrente manejado, em fase recursal, outras razões de defesa
que não dizem respeito à preliminar referida, antes não analisadas em
esfera de DRJ, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, para me
debruçar apenas sobre a matéria relacionada à validade da intimação via
AR, não se conhecendo aqui dos seguintes itens de defesa: preliminar da
decadência do direito de cobrança do crédito tributário, falha ocorrida nos
sistemas da Receita Federal e atualização monetária dos créditos com
base na taxa Selic.
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.929 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.901605/2018-91

A peça recursal traz inicialmente alegação de irregularidade da intimação
do Despacho Decisório, uma vez que, no AR juntado, não haveria
qualquer
menção
ao
despacho
decisório
perdecomp
no
02048.63042.271005.1.1.01-9912. Outra afirmação seria a de que o
referido AR Postal teria sido emitido no mesmo dia em que o Despacho
Decisório, 03/11/2016.
Examinando os autos, de pronto verifico que o citado AR foi expedido
em 11/11/2016, e não em 03/11/2016 (data de emissão do Despacho
Decisório), conforme evidencia a reprodução do documento postal em
referência:
(...)
Ainda que AR e Despacho Decisório possuíssem, ambos, a mesma data
de emissão, não haveria qualquer erro ou vício causado por essa
circunstância, pois o que se pretende na legislação é mesmo a eficiência
da Administração Pública. O Decreto no 70.235/1972 não prevê qualquer
nulidade na situação descrita.
Também não se verifica qualquer exigência, no PAF, de que o AR Postal
deva descrever em detalhe o documento, cujo recebimento visa informar,
muito embora a reprodução acima deixa visto que a correspondência
provinha da Receita Federal e que dizia respeito à PER/DCOMP – SCC
(sistema de controle de crédito).
Quanto à formalidade a se observar na intimação via postal, estabelece o
art. 23, inc. II, do Decreto no 70.235/1972:
(...)
O dispositivo acima determina que a intimação se considera feita
regularmente, quando por via postal, com a prova de recebimento daquela
pelo sujeito passivo, o que se pode confirmar nestes autos, inclusive por
meio das afirmações do Recorrente, que informa a correção do endereço
contido no CNPJ, para onde foi remetida a correspondência, e que o
signatário do debatido AR seria funcionário da pessoa jurídica.
Em que pese a intempestividade já se configurar com a apresentação da
Manifestação de Inconformidade após 30 (trinta) dias da ciência do
Despacho Decisório, verifica-se que a intimação ocorreu em 11/11/2016
e a Manifestação de Inconformidade, em 24/08/2017, ou seja, muito
posteriormente à data de chegada do mencionado AR.
Ademais, procedendo à análise criteriosa dos autos, verifico não estarem
presentes, entre as razões de defesa, argumentos capazes de elidir a
imputação de intempestividade daquele recurso (Manifestação de
Inconformidade), em face da evidente protocolização tardia.
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.929 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.901605/2018-91

Considero, portanto, que não procedem as alegações do Recorrente
quanto à existência de defeito a viciar a intimação, via postal, do
Despacho Decisório”.
CONCLUSÃO
Assim, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário e a ele negar
provimento, em razão da comprovada intempestividade da manifestação de
inconformidade, mantendo o quanto decidido pelo Despacho Decisório da DRF/Ponta
Grossa/PR que indeferiu o pleito formalizado pela recorrente no PER/DCOMP no
42588.87232.290317.1.3.04-5157 (fls. 174/178), no valor original de R$ 51.511,95.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital